Tribunal: TJES
Processo: 5007697-18.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-18.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE CANDIDO REINOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DOCUMENTO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por José Cândido Reinoso, reconhecendo a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e condenando o sindicato à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a configuração do dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos.

4.O sindicato não se desincumbiu do ônus probatório, apresentando apenas documentos unilaterais sem assinatura qualificada, insuficientes para comprovar a adesão do consumidor. A ausência de prova válida da contratação implica falha na prestação do serviço e ilegitimidade das cobranças.

5.A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema 929), quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar e violar a dignidade do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

7.O quantum indenizatório mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da indenização, devendo ser mantido inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevido o desconto em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida ou autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007697-18.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JOSE CANDIDO REINOSO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DOCUMENTO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por José Cândido Reinoso, reconhecendo a irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e condenando o sindicato à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a configuração do dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos.

4.O sindicato não se desincumbiu do ônus probatório, apresentando apenas documentos unilaterais sem assinatura qualificada, insuficientes para comprovar a adesão do consumidor. A ausência de prova válida da contratação implica falha na prestação do serviço e ilegitimidade das cobranças.

5.A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema 929), quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

6.O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar e violar a dignidade do consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

7.O quantum indenizatório mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de gravidade do dano, capacidade econômica das partes e caráter pedagógico da indenização, devendo ser mantido inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevido o desconto em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida ou autorização expressa do consumidor, impondo-se a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS;

TJES, RI nº 5001520-78.2024.8.08.0030;

TJES, AC nº 0003982-29.2019.8.08.0011.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

Em síntese, o autor, JOSÉ CÂNDIDO REINOSO, ajuizou a ação alegando ter sido surpreendido por deduções incidentes sobre seu benefício previdenciário, as quais foram subtraídas pelo INSS e redirecionadas em benefício da Recorrente, sem que tais descontos tivessem sido devidamente autorizados. O autor pleiteou a declaração de inexistência da contratação e da contribuição, a suspensão e o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, e a condenação da Entidade Sindical ao pagamento de uma reparação por dano moral em valor não inferior a R$ 3.000,00. O valor da causa é de R$ 6.013,62.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, Condenar o réu a restituir o valor de R$ 1.506,81 para o autor, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação pelo IPCA e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, bem como a indenização por danos morais.

Irresignada, o sindicato interpôs Recurso Inominado visando a reforma integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação e dos descontos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial de juros e correção monetária para a data do arbitramento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o sindicato não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a autorização expressa da consumidora para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário, não se demonstrando, portanto, a validade das cobranças efetuadas.

A simples juntada de documentação apresentada foi produzida unilateralmente e não há a assinatura física ou digital qualificada do Recorrido. Além disso, a própria Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, citada pelo Recorrente, veda expressamente o uso de gravação de voz como meio válido de prova de autorização de desconto. A ausência de prova válida do contrato é suficiente para a procedência da demanda.

Diante disso, resta evidenciada a falha na formalização contratual por parte do sindicato, impondo-se o reconhecimento da irregularidade dos descontos realizados e a consequente restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)